Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701982-31.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA BATISTA RIBEIRO DE ANDRADE, ANITA BATISTA RIBEIRO, JAQUELINE BATISTA RIBEIRO, CLEITON BATISTA RIBEIRO AGRAVADO: KELLY DA SILVA MIRANDA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste se persiste o interesse recursal, considerado o teor da diligência ID 243823005, dos autos de origem, que dá conta de que o imóvel objeto de despejo se encontra desocupado (CPC 10). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator